Tribunal: CARF
Processo: 10480.902532/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.902532/2017-38
ACÓRDÃO
1401-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
DEFERIMENTO
Se comprovado nos autos pela Receita Federal do Brasil, após realização de
diligência, o crédito indicado na PER/DCOMP, impõe-se o seu deferimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e,
no mérito dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de
R$130,95.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (Suplente Convocado), Andressa Paula Senna Lísias, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902532/2017-38
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de retorno de diligência, determinada por esta mesma
turma na Resolução n° 1401-000.807 na sessão de 17 de março de 2021.
O Recurso Voluntário (fls. 71/79) foi interposto contra o Acórdão n° 09-65-317,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (fls. 61/64), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O contribuinte apresentou a PerDcomp n° 05644.22731.141016.1.2.04- 0266 na
qual requisitava a restituição de R$ 130,95 proveniente de pagamento indevido ou a maior,
relativo ao DARF (código de receita 5952) referente à IRPJ – período de apuração 15/11/2013.
O Despacho Decisório (fl. 08) não reconheceu o direito creditório pleiteado, e por
consequência não homologou a restituição solicitada.

Na manifestação de inconformidade a Recorrente esclarece que apurou e declarou
(DCTF) e posteriormente recolheu valores devidos de CSRF, contudo posteriormente, verificou que
o valor de R$ 130,95 se encontrava “em aberto”, e como necessitava com urgência da certidão
negativa de débitos, realizou o pagamento mesmo sabendo indevido para em seguida solicitar via
PerDcomp a restituição.
Para demonstrar o pagamento a maior, a Recorrente apresenta quadros
demonstrativos dos pagamentos:

Alega que o pagamento efetuado em 03/12/2013 não possui qualquer
correspondência com o débito declarado e devido em DCTF, sendo que a conciliação dos
pagamentos se identifica um recolhimento a maior de R$ 130,95, conforme quadro abaixo:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902532/2017-38
3

No Acordão, a DRJ apresenta uma consulta ao sistema SIEFWEB, no qual comprova
que o valor recolhido foi utilizado para quitação de débito, não restando saldo passível de
restituição e/ou compensação:

Irresignada com o julgamento foi a presentado o respectivo Recurso Voluntário, no
qual peço vênia para reproduzir trecho do relatório da Resolução n° 1401-000.807, no qual trata
das alegações da Recorrente:
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/01/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 67), inconformada, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-Fls. 71 a 79) em 08/02/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i. De forma preliminar, que o Despacho Decisório é nulo, por não especificar as
razões do indeferimento, o que geraria um vício de motivação;
ii. No mérito, que “transmitiu DCTF relativa a competência novembro de 2013,
declarando saldo a pagar a título de CSRF – 5292, os seguinte valores: R$
34.833,87 (trinta e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e sete
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902532/2017-38
4
centavos) e R$ 19.456,14 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e
quatorze centavos), cujos DARFs foram devidamente recolhidos”;
iii. Que “ao consultar seu relatório de situação fiscal, verificou que nele constava
em aberto o valor de R$ 130,95 (cento e trinta reais e noventa e cinco centavos)
relativo ao tributo declarado na DCTF, qual seja CSRF – 5292, relativo a
competência de novembro de 2013”;
iv. Que “tendo em vista que todos os débitos declarados na DCTF relativa ao
período de novembro de 2013 já haviam sido recolhidos nos valores exatos da
declaração, realizou o presente pedido de restituição”;
v. Por fim, requer o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de
restituição;
Na referida Resolução, foram analisadas as razões do recurso, sendo rejeitada a
preliminar de nulidade do despacho decisório e no mérito, a análise dos documentos acostados ao
processo validou o pagamento a maior de R$ 130,95.
Contudo, a Turma na busca da liquidez e certeza do crédito, entendeu que seria
necessária a validação e autenticação dos comprovantes de arrecadação pela unidade de origem,
convertendo o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i. Analise a validade e autenticidade dos comprovantes de arrecadação
apresentados pela contribuinte, referente a 1a quinzena de novembro/2013, e
confirme se os pagamentos são suficientes para a quitação dos débitos declarados
em DCTF;
ii. Caso os pagamentos sejam confirmados, explicite ainda a razão destes não
terem sido alocados nos débito declarados, considerando, ainda, eventuais
divergências nos códigos de receita;
iii. Anexe ao presente processo a cópia integral da DCTF referente ao período em
análise;
iv. Por fim, elabore parecer conclusivo sobre a existência e disponibilidade do
crédito.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.
A DRF de origem procedeu à diligência, apresentando o Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 110/111) e juntando documentos, cujos termos serão analisados no voto a seguir.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902532/2017-38
5

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade do recurso voluntário foi reconhecida já na Resolução no 1401-
000.807, portanto, deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade
Em relação a alegação de nulidade do despacho decisório, entendo que esse ponto
já foi apreciado pela turma na Resolução no 1401-000.807, sendo que adoto como minhas razões
de decidir, transcrevendo abaixo o voto do I. Conselheiro André Severo Chaves:
Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
Como visto no relatório, a Recorrente argumenta preliminarmente a nulidade do
Despacho Decisório, por supostamente não especificar as razões do
indeferimento, o que geraria um vício de motivação.
Não assiste razão a Recorrente.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.”
Analisando-se o Despacho Decisório (e-Fl. 52), resta-se evidente que a DRF
indeferiu o crédito vez que o DARF estava completamente alocado em débitos
constituídos pela própria contribuinte. Cabendo a esta, portanto, apresentar
elementos hábeis a comprovar que o pagamento se deu de forma indevida.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902532/2017-38
6
Dessa forma, entendo que o ato administrativo atacado não possui qualquer vício
de motivação apto a cercear a defesa da contribuinte, razão pela qual entendo
pela rejeição da preliminar arguida.

Mérito
Relembrando a situação, esta Turma concluiu pela designação de diligência
requerendo que a autoridade fiscal da unidade de origem analisasse a validade e autenticidade
dos comprovantes de arrecadação apresentados pelo contribuinte.
Em cumprimento a diligência a autoridade fiscal da unidade de origem confirmou
através de consulta aos sistemas internos a última declaração DCTF Ativa no valor de R$
19.456,14.
Em seguida apresentou os pagamentos relacionados a 1a Quinzena – 11/2013:

Através da aplicação do sistema SICALC (fls. 96/98), foi aplicada imputação
proporcional dos pagamentos realizados, concluindo pela disponibilidade de R$ 130,95:

O Relatório de Diligência foi apresentado ao contribuinte que não apresentou
manifestação sobre a conclusão da diligência, aceitando, a meu ver, as conclusões relacionadas
aos cálculo realizados pela fiscalização.
Neste cenário, adoto as conclusões da diligência efetuada, em conformidade com
os cálculos demonstrados.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e no mérito
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer o valor de R$ 130,95, identificados no
curso do procedimento de diligência fiscal.

É como voto

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.572 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902532/2017-38
7

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 126
DF CARF MF
Original